Tribunal: TJMT
Processo: 0008709-51.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008709-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 059.629.181-77 (APELANTE), JOAO ANTONIO DA COSTA CAMPOS - CPF: 059.599.051-75 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (VÍTIMA), ANTONIO FERNANDES BUENO FILHO - CPF: 346.105.021-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 059.629.181-77 (APELADO), JOAO ANTONIO DA COSTA CAMPOS - CPF: 059.599.051-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008709-51.2019.8.11.0042

APELANTE: EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA, JOAO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA, JOAO ANTONIO DA COSTA CAMPOS

EMENTA

APELAÇÃO DE EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA E JOÃO ANTÔNIO DA COSTA CAMPOS
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE EWERSON QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, CP] – DESCABIMENTO - PROVAS BASTANTES DA AUTORIA – DIREÇÃO PERIGOSA IMPUTADA A JOÃO ANTÔNIO – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA PARA AMBOS OS RÉUS, SEM ALTERAÇÃO NO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

No delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Precedentes.

Se a prova judicializada não demonstra a existência de conduta que se amolde ao tipo penal descrito no art. 311 do CTB, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Demonstrada pela prova documental e oral a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, elas devem ser reconhecidas na segunda etapa dosimétrica.

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedada a sua redução aquém desse patamar. Súmula 231/STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CP] – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À AUTORIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva.
Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008709-51.2019.8.11.0042

APELANTE: EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA, JOAO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA, JOAO ANTONIO DA COSTA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA e JOÃO ANTÔNIO DA COSTA CAMPOS pela prática dos crimes de receptação dolosa [art. 180, caput, CP] e roubo majorado [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP], apenando cada um deles com 7 [sete] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 [vinte e seis] dias-multa, fixados no patamar mínimo.

JOÃO ANTÔNIO foi condenado ainda por direção perigosa [art. 311, CTB] à pena de 6 [seis] meses de detenção.

A Defensoria Pública almeja a absolvição de EWESON quanto ao delito de receptação dolosa e de JOÃO ANTÔNIO pelo crime do art. 311 da Lei n. 9.503/97, aduzindo que não há provas bastantes para manter a condenação imposta. Ambos os recorrentes postulam o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

O Ministério Público, por sua vez, pede a condenação dos réus pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, CP].

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do apelo dos réus, apenas para reconhecer as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008709-51.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA e JOÃO ANTÔNIO DA COSTA CAMPOS foram denunciados pelos seguintes fatos delituosos:

“Consta do incluso caderno policial que, em data e horário não apurados nos autos, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre si, os denunciados EWERSON e JOÃO ANTÔNIO receberam uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em concurso material, em data e horário não apurados, sabendo-se que foi após o dia 04/02/2019, agindo em concurso de pessoas e unidades de desígnios entre si, os denunciados EWERSON e JOÃO ANTÔNIO receberam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, tratando-se de um veículo Renault/Logan, cor branca, placas FRC-6291, pertencente a ANTÔNIO FERNANDES BUENO FILHO, que o teve subtraído em 04/02/2019.

Também em concurso material, após o dia 04/02/2019 e antes do dia 21/02/2019, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre si, os denunciados EWERSON e JOÃO ANTÔNIO adulteraram sinal identificador de veículo automotor, trocando a placa original do veículo Renault/Logan, qual seja: FRC-6291 pela placa AYO-3283.

Ainda em concurso material, no dia 21/02/2019, por volta das 23h00, na Av. Itália, bairro Jardim Tropical, os denunciados EWERSON e JOÃO ANTÔNIO, em concurso de pessoas, divisão de tarefas e unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo (revólver Taurus, calibre 38, numeração raspada, fls. 6-IP), subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em um veículo Toyota/Hilux, cor preta, placa NDV-8517, um celular de marca não especificada, uma carteira com documentos pessoas, cartões e o valor em espécie de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) pertencentes à vítima REGINALDO SIQUEIRA FARIA.

Por fim, na madrugada do dia 22/02/2019 o denunciado JOÃO ANTÔNIO trafegou em velocidade incompatível com a segurança, em via pública onde há grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”.

REGINALDO reconheceu, na fase policial, EWERSON [20 anos de idade] e JOÃO ANTÔNIO [19 anos de idade] como os autores do roubo.

Interrogados pelo Delegado de Polícia, ambos permaneceram em silêncio, esclarecendo que só se pronunciariam em juízo.

Na instrução processual, o TEN PM MARCELO MOESSA DE SOUZA relatou que sua guarnição atuou na ocorrência e, após coletar informações com a vítima, o veículo Renault/Logan foi localizado por outra guarnição, que deu ordem de parada, mas o motorista empreendeu fuga. Após o acompanhamento, conseguiram abordar o automóvel, que era conduzido por JOÃO ANTÔNIO, e foi localizada uma arma de fogo em seu interior.

Esclareceu que a placa do Renault/Logan era divergente dos registros do automóvel, demonstrando que havia sido trocada, para dificultar a identificação do bem, que era produtor de roubo.

Acrescentou que após JOÃO ANTÔNIO confessar sua participação no crime, ele indicou o local onde havia combinado com o comparsa para encontrarem-se. Em seguida, dirigiram-se ao endereço, EWERSON foi detido e a chave da caminhonete foi localizada com ele, que confessou ter participado do roubo da Toyota/Hilux.

O SGT PM DELSO MARQUES SILVA corroborou tais declarações, narrando que a interceptação do Renault/Logan conduzido por JOÃO ANTÔNIO só foi possível com a ajuda de outras viaturas, uma vez que o seu condutor não obedeceu às ordens de parada, empreendendo fuga,
“e só parou quando conseguimos fazer o cerco”
.

Questionado pela defesa, respondeu que
“a reação dele foi a fuga, mas depois que fizemos o cerco, ele não reagiu, inclusive estava armado”
.

REGINALDO, vítima do roubo, narrou que os dois assaltantes desceram do veículo Renault/Logan,
“o branquinho estava dirigindo o veículo, o moreno desceu e já veio com a arma na minha cabeça”
, acrescentando que levaram o seu celular, a Toyota/Hilux e sua carteira com documentos pessoais.

Acrescentou que reconheceu ambos na delegacia de polícia, e que não teve nenhuma dúvida que eles foram os autores do roubo.

ANTÔNIO FERNANDES BUENO FILHO, proprietário do Renault/Logan, disse que foi assaltado por dois menores, que foram apreendidos posteriormente, e o deixaram
“na estrada de Chapada”
, evadindo-se do local com seu automóvel.

Esclareceu que seu veículo foi restituído
“com placas adulteradas”
.

Interrogado, JOÃO ANTÔNIO respondeu:

“R: Eu tava com dívida, precisando de dinheiro, devendo para o traficante, tinha pegado duzentos e vinte cinco reais de maconha para o meu uso, já tinha até acabado.

J: E a placa do Logan, já veio adulterado ou foi vocês que mudaram essa placa?

R: Já veio, tanto é que eu sabia que podia ser produto de roubo, mas não sabia que tava adulterado.

J: E vocês escolheram essa vítima por quê?

R: Porque quando nós passamos, ele tava em frente da casa.

J: E o que você ia fazer com a caminhonete?

R: Ia entregar pra eles, pra quitar a dívida.

[...]”.

EWERSON, por sua vez, respondeu ao ser interrogado:

“J: [após ler a denúncia] Essas acusações são verdadeiras?
Você cometeu esses crimes?

R: Cometi, sim senhora.

J: Você quer me contar como foi?

R: Essa arma foi assim... a droga que foi apreendida comigo nós já tinha pegado ela, eu e o JOÃO, para nosso uso; aí nós ficou devendo os caras da droga; os caras vinha todo dia falando que ia matar nós; eles, no mesmo dia,
deram a arma e o carro pra nós pegar uma caminhonete pra pagar essa droga
.

J: Mas eles disseram que era essa caminhonete? O que eles falaram?

R: Eles só falaram uma caminhonete, aí nós vimos ela, no apuro...

J: Esse revólver quem deu pra vocês foi a pessoa que vendeu a droga?

R: É, pra mim e pra ele, isso.

[...]”.

Relatou que o Renault/Logan
“já veio com essa placa, chegou com a arma no mesmo dia do roubo”
.

Esclareceu que foi o responsável por conduzir a caminhonete, enquanto JOÃO ANTÔNIO evadiu-se com o Renault/Logan, a arma utilizada por eles e o celular da vítima.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

No que tange ao pedido absolvitório de EWERSON quanto ao crime de receptação, tenho que a pretensão não prospera, pois ele foi claro ao confessar em juízo que ele e o comparsa, JOÃO ANTÔNIO, receberam o automóvel e a arma de traficantes, para efetuar o roubo de uma caminhonete, com a finalidade de quitar a dívida que tinham em razão da aquisição de maconha para consumo pessoal.

Portanto, admitiu que tinha ciência da origem ilícita do automóvel utilizado por eles.

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à confissão do réu, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Descabe falar, portanto, em absolvição de EWERSON quanto à receptação.

Em relação ao pedido de absolvição de JOÃO ANTÔNIO quanto ao delito de direção perigosa [art. 311, CTB], o conjunto probatório é bastante frágil, não outorgando a certeza necessária para a manutenção da condenação.

O tipo penal exige, para sua aplicação,
“trafegar em velocidade incompatível com a segurança
nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano
”
.

No caso dos autos, a prova testemunhal limitou-se a relatar que JOÃO ANTÔNIO não obedeceu a ordem de parada dada pela viatura, sendo necessário o seu acompanhamento e interceptação, o que
não satisfaz as exigências legais insculpidas no art. 311 do CTB
, pois
não ficou demonstrado que ele tenha gerado perigo de dano ou que tenha passado por local com grande movimentação ou concentração de pessoas
.

Portanto, diante do lastro probatório anímico, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo quanto a este delito.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido
[TJSP - Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016].

Quanto ao pleito relativo ao reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea, como bem destacado no parecer ministerial, ambos estão suficientemente demonstrados, haja vista que ambos os apelantes tinham, à época do delito, menos de 21 [vinte e um] anos de idade e confessaram a prática delitiva em juízo, como visto.

No entanto, como a pena basilar de ambos foi fixada no mínimo legal, não há alteração no
quantum
de pena fixado, por força do entendimento consolidado com a edição da Súmula 231/STJ.

Por derradeiro, o recurso da acusação não prospera.

O fato de os réus terem sido flagrados na posse de um automóvel [Renault/Logan] com placas adulteradas não autoriza concluir terem sido eles os autores de tal adulteração.

Nesse sentido:

“
Muito embora a conduta de alterar placa de veículo automotor, por qualquer meio, configure a conduta típica do crime do art. 311 do Código Penal. Na espécie, foi o réu absolvido da prática do delito, tendo em vista a insuficiência de prova quanto à autoria do delito. Com efeito, conforme a redação do art. 311 do CP,
comete o crime em testilha quem adulterar ou remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” [STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.901 – RS. Relator NEFI CORDEIRO. DJe: 19/12/2018].

Desse modo, o tipo incriminador exige do agente um
“facere”
, uma atuação intencional de alterar a identificação do veículo automotor por meio de adulteração ou remarcação do número de chassi ou qualquer outro elemento que o identifique.

No caso, não se provou que os réus tenham sido o autores da adulteração encontrada no veículo. E era da acusação, e não dos acusados, o ônus da prova dessa alegação.

Corrobora esse posicionamento, a seguinte decisão proferida pela Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A valoração da prova pelo Tribunal, admitindo como comprovados os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o ora
agravante foi encontrado na posse do veículo cujo sinal identificador foi alterado, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu na posse exclusiva do recorrente, de acordo com a nota fiscal, o relatório da descrição da situação do veículo e o laudo de vistoria, não representa indevida inversão do ônus probatório ante o fato de o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar que não foi ele quem procedeu a referida adulteração
.

2. "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" [AgRg nos EDcl no REsp n. 1.292.124/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017). 3. Agravo regimental desprovido
” [AgRg no AgRg no AREsp 1593965/SC, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO. DJe: 12/8/2021].

Portanto, ainda que exista prova da materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não havendo evidências mínimas de que foi o réu quem a procedeu, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público. PROVEJO PARCIALMENTE a apelação da Defensoria Pública para
absolver JOÃO ANTÔNIO DA COSTA CAMPOS do crime de direção perigosa
[art. 311, CTB] e
reconhecer a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa para ambos os réus
, sem alteração no
quantum
de pena fixado pelo juízo singular para os crimes de receptação e roubo majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024